Tribunal: TJDFT
Processo: 0044255-06.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIDO, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de impugnação da decisão interlocutória que indefere o pedido de admissão de intervenção de terceiros impede a sua rediscussão em sede de apelação em razão da preclusão.
2. Julgados os embargos de terceiros por meio dos quais foi alegada a impenhorabilidade do imóvel litigioso, em razão da proteção do bem de família, resta inviável nova análise da temática, em sede de apelação interposta da sentença que põe fim a feito executivo.
3. Preliminar de ilegitimidade recursal acolhida.
4. Apelação não conhecida.